Tribunal: TJDFT
Processo: 0731443-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731443-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARCELO ESSER DE SOUSA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito (PJe 0708865-81.2023.8.07.0005), deferiu pedido de antecipação da tutela jurisdicional, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja que a ré se abstenha de realizar o corte no fornecimento de energia elétrica e para que seja proibida de inscrever o nome do autor no cadastro de inadimplentes. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A autora informa que em 05/01/2023 fiscais da empresa ré compareceram em seu imóvel e lavraram um Termo de Ocorrência e Inspeção em que ficou constatado desvio de energia elétrica no ramal de entrada da unidade consumidora. Em 19/02/2023 foi encaminhada fatura no valor de R$ 73.698,42 relativa a revisão de consumo de energia elétrica referente ao período de 20/01/2020 a 05/01/2023. Verifico que o período da suposta irregularidade na instalação corresponde a 20/01/2020 a 05/01/2023, e que se tratou de revisão decorrente de suposta irregularidade na medição de consumo, e não de inadimplemento propriamente dito. Dessa forma, eventual suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica será usada como meio impróprio de cobrança. Ora, se débitos vencidos há mais de 90 dias não podem ensejar a interrupção do serviço uma vez que o corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe a inadimplência atual, devendo a credora se utilizar dos meios ordinários de cobrança em relação a débitos antigos, a ré não pode se utilizar da suspensão do serviço como forma de constrangimento ou ameaça ao usuário. Presente, portanto, a probabilidade do direito da autora para suspender eventual pretensão da ré na suspensão do corte fornecimento de energia elétrica. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito é inerente à própria natureza do serviço prestado, por, frise-se, tratar-se da prestação de serviço público essencial. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá interromper os serviços e cobrar a dívida. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que A) se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica decorrente do débito objeto dos autos, no imóvel situado a Quadra 59, Lote 18 B, Setor Tradicional, Planaltina-DF, CEP: 73.330-084, Planaltina/DF, com inscrição de no 503764-7 e B) se abstenha de incluir o autor no cadastro de inadimplentes. Fixo multa de R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento. Afirma que a parte autora fundamenta seu requerimento na possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, porém, esclarece que segue rigorosamente a legislação vigente, seja para efetuar a cobrança, seja para aplicação das possíveis sanções decorrentes do inadimplemento. Alega que, conforme resolução no 1000/21, que disciplina a relação jurídica das partes, não é possível efetuar a suspensão de serviço por débitos anteriores a noventa dias, exatamente como no caso dos autos. Assim, inexistindo risco de suspensão do serviço por esse débito, não resta demonstrado o perigo do dano e, por consequência, não há falar em concessão de liminar. Pondera que, em que pese o direito de ação que assiste ao consumidor, a cobrança não é feita de forma aleatória, mas respeita o procedimento legal e se submete à fiscalização da agência reguladora, de modo que o pedido de inversão do ônus da prova e até mesmo a suposta hipossuficiência do consumidor não podem ser presumidas de forma absoluta, como justificativa para concessão indiscriminada dos pleitos autorais. Aduz que o caso concreto demanda instrução probatória - até mesmo produção de prova técnica - com o fito de restar comprovado a legalidade da cobrança e a lisura do procedimento, inexistindo nos autos qualquer elemento que comprove que a cobrança perpetrada é irregular, o que também afasta a probabilidade do direito. Considera, ainda, que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de multa em caso de desobediência à ordem judicial, mostra-se excessivo, configurando violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de conferir ao agravado enriquecimento sem causa, o que é vedado pela nossa legislação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para anular o decisum ou para que os efeitos da liminar sejam restritos à fatura contestada, condicionando, consequentemente, a manutenção da liminar ao pagamento das faturas vencidas e vincendas, bem como para que seja reduzida a multa estabelecida, de modo a ser fixada em patamares módicos. Preparo regular (ID 49594524). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para suspensão da decisão vergastada. Sobre o tema, cumpre transcrever o tema 699 do STJ, in verbis: Tema 699 - Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.? - STJ. 1a Seção. REsp 1412433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634) Do tema transcrito, depreende-se que é cabível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, desde que cumpridos alguns requisitos, notadamente que: 1) a fraude seja apurada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; 2) seja dado aviso prévio ao consumidor; 3) tendo por base o período de noventa dias anterior à constatação da fraude; e 4) contanto que o executado o corte em até noventa dias após o vencimento do débito. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO EM RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 699 DO STJ. LIMITE TEMPORAL E CONTRADITÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO DO SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de suspensão da energia elétrica em razão de fatura decorrente da lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção, no qual teria sido constatado que o medidor de energia da unidade consumidora de elétrica de titularidade da agravada apresentava inconsistência, consoante vistoria e fiscalização realizada pela concessionária de energia elétrica. 2. Cobrança de recuperação de consumo por fraude no medidor, matéria analisada pelo Superior Tribunal em Recurso Representativo de Controvérsia, no qual foi fixada a seguinte tese: "Tema 699 - Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação." - STJ. 1a Seção. REsp 1412433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634). 2.1. Extrai-se do referido julgado que, quanto à recuperação de consumo por fraude no medidor (decorrente de fraude ao sistema de fornecimento), possibilidade de a concessionaria cortar o serviço exige: (1) sejam respeitados na apuração da fraude os princípios do contraditório e da ampla defesa; (2) seja respeitado, quanto ao período de recuperação de consumo, o valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude, sendo que o corte, se for a opção da concessionária, deve ocorrer no prazo máximo de noventa dias, contado do vencimento da fatura de recuperação de consumo, com prévia notificação do consumidor. 3. No caso dos autos, em princípio, não é possível a suspensão do fornecimento elétrica com base no inadimplemento da fatura especial emitida para recuperação de consumo por fraude no medidor, porquanto não observado o limite temporal de retroatividade de cobrança (valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude). Acrescenta-se ainda que não se pode afirmar, a partir do que se nos autos, que tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo de apuração levado a efeito por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. que resultou definição de irregularidades no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da agravada. 3.1. Assim, em princípio, deve ser mantida a decisão agravada pela qual determinado ao agravante "promova o restabelecimento do serviço de energia elétrica da unidade consumidora no 1293938-2, no prazo de 24 horas". 4. Recurso conhecido e não provido. (Grifamos, Acórdão 1630698, 07222591020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a parte autora pretende discutir o débito lançado em sua unidade consumidora, decorrente de cálculo de recuperação de consumo, referente ao período de 20/01/2020 a 05/01/2023, o qual perfaz a quantia de R$ 73.698,42 (setenta e três mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos). Diante disso, entendeu o Juízo a quo pela viabilidade de concessão da tutela de urgência no sentido de obstar a atuação da requerida voltada à interrupção do fornecimento da energia elétrica, a fim de assegurar que o autor não venha a ser prejudicado com a suspensão da prestação dos serviços enquanto pendente a análise acerca da questão vertida nos autos. Não obstante as alegações recursais, os fundamentos expendidos não são suficientes para autorizar, em juízo de cognição sumária, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. Ainda que a agravante alegue não haver condições para a interrupção do fornecimento dos serviços na presente hipótese, o risco de dano se revela evidente em favor da parte autora na medida em que a cobrança objeto da demanda originária foi lançada em 12/06/2023 (ID 163673744), havendo justo receio de que o inadimplemento da aludida fatura possa acarretar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora. Por outro lado, inexiste perigo de dano para a parte recorrente, visto que, sendo julgada improcedente a ação originária, a parte poderá prosseguir regularmente com a cobrança do débito devido, não sendo possível antever prejuízos à concessionária na manutenção da decisão impugnada. Além disso, cabe destacar que a decisão atacada é restrita ao débito questionado na presente demanda, não havendo razão para se supor que novos débitos por parte do agravado não possam acarretar corte do serviço de energia elétrica, desde que respeitados os requisitos previstos na súmula 699 do STJ. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator